Tribunal: STF
Processo: RHC 213705
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.